Tribunal: TJSP
Processo: 2158617-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.o
2158617-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VIAÇÃO
CAIÇARA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado GEOVANE
SANTOS OLIVEIRA,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39115
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2158617-29.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CLÁDIA LONGOBARDI CAMPANA
AGRAVANTE: VIAÇAO CAIÇARA LTDA
AGRAVADO: GEOVANE SANTOS OLIVEIRA
INTERESSADA: BRASIL BY BUS VIAGENS LTDA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Empresa em
recuperação judicial. Ausência de prova cabal da
verificação de situação que justifique a concessão da
benesse à empresa agravante, insuficiente para tanto a
mera circunstância de encontrar-se a pessoa jurídica em
recuperação judicial. Benefício negado. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de
fls. 190, que, em ação de reparação de danos, indeferiu o pedido de gratuidade
processual formulado pela agravante.
Sustenta a recorrente, em síntese, que faz jus à gratuidade
processual postulada, acrescentando que está em recuperação judicial, não tendo meios
para custear o pagamento das custas e despesas processuais. Tece outras considerações
sobre a questão suscitada na insurgência, requerendo, por fim, o provimento do recurso.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, impende considerar que, estando a postulação recursal
voltada exclusivamente à concessão da gratuidade processual e tendo em vista o
resultado deste julgamento, que nenhum prejuízo acarretará ao agravado, deixo de
determinar [porque inócua a providência] sua intimação para contraminutar o agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, no mais, bem é de ver que, de fato, a regra geral que emana do
artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, é no sentido de que, mediante simples
afirmação de pobreza, gozará a parte dos benefícios da assistência judiciária,
competindo ao juiz, no entanto, analisando caso a caso, acolher o pedido, ressalvada a
hipótese em que haja fundadas razões para indeferir o pedido e desde que tenha sido
concedida ao postulante a oportunidade para comprovar a alegada hipossuficiência
(artigo 99, § 2o, do mesmo diploma legal).
Mas esta não é a hipótese dos autos, porquanto deles não afloram
elementos que evidenciem a absoluta incapacidade da agravante, conquanto se cuide de
empresa em recuperação judicial, de prover o pagamento das despesas do processo, de
modo a que possa ser autorizada a isenção do pagamento das despesas processuais.
Neste sentido, há precedentes desta Corte:
“Agravo de Instrumento Pretensão de reforma de r. decisão que
indeferiu pedido de gratuidade judiciária Inadmissibilidade Pessoa jurídica em
regime de recuperação judicial Necessidade de comprovação da impossibilidade de
arcar com os encargos processuais Inteligência da Súmula 481, do Superior Tribunal
de Justiça Condição de hipossuficiente não comprovada, a despeito dos indícios de
dificuldades financeiras, a ponto de obstar a possibilidade de recolhimento das custas
processuais, diminutas no caso dos autos Decisão mantida Recurso ao qual se nega
provimento.” (AI 2132584-41.2016.8.26.0000, Rel. Des. Claudia Tabosa, j.
08-08-2016).
“Agravo de instrumento. Embargos à execução. Pedido de
gratuidade processual indeferido. Insurgência da Embargante. Não acolhimento.
Recuperação judicial que por si só não caracteriza a condição de hipossuficiente para as
custas do processo. (...).” (AI 2124621-79.2016.8.26.0000, Rel. Des. João Pazine Neto,
j. 16-08-2016).
Por outro lado, bem é de ver que, de igual modo como ocorria no
regime legal anterior (Lei n. 7.661/45), em que até mesmo em processo de interesse do
falido, as custas devidas pela massa deveriam ser pagas pelo síndico, porquanto estava a
massa falida sujeita ao pagamento das custas processuais nas demandas por ela
propostas (somente os processos de falência e de concordata preventiva não poderiam
sofrer paralisação por falta de preparo), à falta de disposição expressa em sentido
contrário na lei nova, dúvida não há remanescer no sentido de que está preservado o
entendimento que, em situação análoga (cuida-se de custas iniciais devidas por empresa
em recuperação judicial), preconiza que “o art. 208 da Lei de Falências só incide sobre
o processo principal da falência, sendo excluída a sua aplicação em ações autônomas de
que a massa seja parte. Não efetuado o preparo quando do recurso de apelação em ação
de indenização, a deserção se impunha.” (STJ, REsp 400342/MG, Rel. Min. Antonio de
Pádua Ribeiro, j. 06/04/2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como remate, oportuno salientar que a questão relativa à
inconstitucionalidade da cobrança da taxa de mandato sequer foi submetida à análise da
douta juíza da causa, razão pela qual sobre o tema não poderá o Tribunal se pronunciar,
sob pena de supressão de instância e vulneração aos princípios do duplo grau de
jurisdição e do juiz natural.
Em suma, a decisão agravada cumpre ser mantida por seus
fundamentos e pelos ora delineados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)